Tribunal: TJPA
Processo: 0809328-12.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809328-12.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLISSON DOUGLAS CARDOSO DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 02 anos de reclusão em regime inicial aberto, com
sursis
, além de indenização por danos morais de R$500,00, pela prática de lesão corporal contra sua ex-companheira (art. 129, §13, do Código Penal).

1.2. O apelante pleiteia absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, a redução da pena e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prova é suficiente para a condenação; (ii) se é cabível a redução da pena com base nos motivos do crime; (iii) se é devida a fixação de indenização por danos morais em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O depoimento da vítima, coerente e corroborado por laudo pericial, justifica a condenação, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O artigo 129, §13, do Código Penal prevê a punição para lesão corporal cometida contra mulher em razão de gênero, conforme fundamentado.

3.2. Sobre a dosimetria, a valoração negativa dos motivos do crime na sentença não foi considerada genérica, mas houve, de ofício, a redução proporcional da pena-base; assim como a não aplicação da agravante disposta no artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

3.3. A fixação de indenização por danos morais é autorizada pelo art. 387, IV, do CPP e está de acordo com o Tema 983 do STJ, que dispensa prova específica em casos de violência doméstica, bastando o pedido da parte ou do MP para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso improvido. Redução, de ofício, da pena para 01 ano e 06 meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Penal, art. 59, art. 129, §13.

·

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, STJ.

·

REsp n. 1.675.874/MS, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 01 ano e 06 meses de reclusão, mantendo
, no mais, a sentença,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wellisson Douglas Cardoso de Barros, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com
sursis
, além de fixação de indenização por danos morais na quantia de R$500,00, pela conduta descrita no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal), contra a vítima A. de K. R. da S. (Num. 19393613 - Pág. 1 a 4).

As razões voltam-se à absolvição do apelante com fulcro no princípio do “in dubio pro reo”, à redução da pena-base ante nulidade da fundamentação da circunstância judicial referente aos motivos do crime (decisão genérica e padronizada) e à improcedência do pedido de fixação de indenização mínima por ausência de elementos concretos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do apelante hipossuficiente (Num. 19393629 - Pág. 1 a 12).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num.
19393631 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial provimento do recurso, “para ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime” (Num. 21701967 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, narrou que o apelante, seu ex-companheiro, durante uma discussão do casal, a empurrou e desferiu um soco em sua boca.

Isso está em consonância com o descrito no laudo pericial ao Num. Num. 19393568 - Pág. 18 a 19:

2 - HISTÓRICO: refere ter sofrido agressão física pelo seu namorado do dia de ontem, por volta das 16h. Não recebeu atendimento médico. Nega gravidez.

3 - DESCRIÇÃO: equimose avermelhada sobre edema traumático nas regiões: lábio inferior e anterior da coxa direita (terço médio).

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 129, §13, do Código Penal
, in verbis:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.

4. Ademais, quanto à alegação de parcialidade e subjetividade do laudo médico, como bem ponderou a Corte de origem, o fato de a médica responsável pelo exame direto ter mencionado o estado psicológico da vítima no campo "Observações" do mencionado laudo "não compromete a objetividade do documento, visto que as lesões constatadas foram assinaladas em uma lista padrão, de maneira clara e direta [...]", tendo concluído que "[...] a ofendida apresentava lesão do tipo equimose/hematoma/edema na região lombar, do braço e temporal" (e-STJ fl. 293).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da inserção, no campo "Observações" do laudo médico, de informações acerca do estado psicológico da vítima e de eventual aceleração do parto, até mesmo porque, acerca deste último dado, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte de origem não o adotou como razão de decidir, tendo consignado, inclusive, que a vítima, em seu depoimento, informou ter ficado com bastantes dores nas costas em razão do ocorrido, mas que isso não prejudicou a gestação da sua filha (e-STJ fl. 295).

6. Outrossim, o Tribunal local, com base em fundamentação adequada e suficiente, assentou que, apesar de o segundo laudo, confeccionado pelo médico do Instituto Médico Legal - IML, não ter identificado a existência de lesões corporais visíveis na vítima, tal fato também não compromete a higidez do exame anterior, mormente por se tratar de lesões de natureza leve, que não deixam marcas por muitos dias e que, por ter sido realizado na delegacia, no segundo dia após os fatos, o primeiro laudo permitiu à médica responsável pelo exame direto, devido ao tempo recente da ocorrência, atestar a presença dos sinais. E concluiu que as lesões atestadas no laudo impugnado correspondem à narrativa da vítima, inclusive quanto às regiões em que ocorreram - escoriação, hematoma e edema, no braço e nas regiões lombar e temporal (e-STJ fl. 293).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8
. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual

a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

10. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

No que tange à dosimetria da pena imposta ao apelante pelo magistrado
a quo
, na primeira fase, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, houve a valoração negativa, unicamente, dos motivos do delito.

Ora, eles dizem respeito às influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do crime. Consoante o apurado nos autos, “mera discussão” permite negativá-los.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por discussão entre as partes. Precedentes.

2. Evidenciado que a insurgente era companheira da vítima e morava na mesma residência, bem como que a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, justificada está a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. Ademais, constatado que o reconhecimento da coabitação se deu com base nas provas dos autos, o decote dessa agravante demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 01 ano e 06 meses de reclusão (1/6 da média entre a sanção mínima e máxima).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e, até mesmo, agravantes (a
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal - ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher – configuraria
bis in idem,
o que reconheço de ofício), aplico a reprimenda intermediária em
01 ano e 06 meses de reclusão
. Ilustrativamente:
HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão.

No mais, quanto a isso, é de ser mantido o sentenciado: regime aberto e
sursis
.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$500,00 não se mostra exacerbada.

Para melhor fundamentar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 01 ano e 06 meses de reclusão, mantendo, no mais, a sentença.

É o voto.

Belém, 12/11/2024